Tribunal: TJDFT
Processo: 0715083-73.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA MINISTERIAL. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. COISA JULGADA. REMESSA AO ÓRGÃO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PEDIDO TEMPESTIVO DA DEFESA. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. CONFISSÃO EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. DENÚNCIA RECEBIDA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A discussão acerca da possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público, sem a confissão extrajudicial do então investigado, encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão da Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (acórdão 1291698) que denegou a ordem no mandado de segurança impetrado pela defesa.
2. O Supremo Tribunal Federal e 5a e a 6a Turmas do Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que é possível retroagir a Lei n. 13.964/2019, para aplicar o acordo de não persecução penal para fatos anteriores, porém igualmente sedimentaram ser inviável sua incidência nos casos em que já tiver havido o recebimento da denúncia.
3. Irrelevante eventual confissão do acusado em juízo se o recebimento da denúncia já obsta, por si só, o oferecimento de acordo de não persecução penal.
4. Não há irregularidade por inobservância ao artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal se não há comprovação de que a defesa tenha formulado, tempestivamente, ou seja, antes do recebimento da denúncia, a remessa dos autos a órgão superior para analisar a negativa do Ministério Púbico ao oferecimento de acordo de não persecução penal.
5. Recurso desprovido.